Tribunal: STF
Processo: AP 1738
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de PEDRO EMILIO CAPIRCHIO ARMOND, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 28/2/2023, foi concedida a liberdade provisória a PEDRO EMILIO CAPIRCHIO ARMOND, CPF nº 406.564.738-00, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 13.276, ID: 6ca6636c):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Por meio de expedientes encaminhados a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP comunicou os descumprimentos das medidas cautelares impostas a PEDRO EMILIO CAPIRCHIO ARMOND (Ofício nº 2922/2023, pág. 125/126 e Ofício nº 3036/2023, pág. 162/163 do e.Doc. 39, ID f60cbb20). 



    Conforme informado em juízo, foram as seguintes as violações:



    no dia 30/09/2023 às 18h29min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DISPOSITIVO DESLIGADO, a qual permaneceu até 03/10/2023 às 00h03min;



    no dia 07/10/2023, das 16h38min às 22h34min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO;



    Intimada para apresentar justificativas sobre as violações reportadas, em 17/2/2024, a Defesa assim se manifestou(e.Docs. 45/47):



    “No tocante as alegações das informações de descumprimento PEÇA 39, é importante esclarecer que o Acusado reside com sua genitora Maria Civita Capirchio Armond. 



    Oportuno se torna dizer que a Sra. Maria Civita, 60 anos, está com diversos problemas de saúde conforme laudos em anexo, ultrassonografia do abdome total, tomografia computadorizada do tórax, cartão de agendamento de consultas. 



    Por outro lado, o Acusado necessita auxiliar sua genitora nos acompanhamentos médicos, razão pela qual teve que realizar alguns acompanhamentos em hospitais e clínicas etc... “



    Intimada para que complementasse suas justificativas, em 20/3/2024, a Defesa assim se manifestou:



    (...) 



    Informa que a defesa tentou contato com seu cliente, sem lograr êxito. objetivando apresentar as presentes justificativas.



    Considerando a necessidade irrestrito do cumprimento das medidas cautelares foi enviado um comunicado para o Sr. Pedro Emílio a orientação de que as regras venham ser cumpridas sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Nesse sentido considerando a dificuldade de contato do advogado com o seu assistido, e analisando os autos se verifica que as violações existentes são exceções na vida do Acusado, espera que as presentes justificativas sejam acolhidas, a fim de afastar eventual decreto de expedição de imediata prisão.



    (…)



     



    É o relatório. DECIDO.



    O réu PEDRO EMILIO CAPIRCHIO ARMOND está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de violações às medidas impostas, relativas à área de inclusão e dispositivo desligado, conforme acima descrito.



    O réu, por outro lado, devidamente intimado, apresentou argumentos genéricos em relação ao descumprimento, alegando que às violações decorreram do acompanhamento de sua genitora a hospitais e clinicas, anexando laudos de exames, receita médica e cartão de agendamentos com datas do dia 29/5/2023, 27/9/2023 e 19/1/2024 (e.Doc 45/46).



    Intimado para que complementasse, a Defesa informou que não logrou êxito em contatar seu constituinte. 



    Verifico que as violações não foram justificadas, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos, para os descumprimentos apresentados pela defesa. 



    Observo, das justificativas apresentadas, que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 27/2/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 13.276, ID: 6ca6636c):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de PEDRO EMILIO CAPIRCHIO ARMOND, CPF nº 406.564.738- 00. 



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente